Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). SERVIÇOS CONTÁBEIS. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. MULTAS TRIBUTÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. A pessoa jurídica, para que seja considerada consumidora, deve ser a destinatária final dos serviços ou se encontrar em situação de vulnerabilidade concreta na relação contratual.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
3. As questões relacionadas a danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, o propósito inicial é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor.
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
5. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do § 1°, do art. 14 do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
6. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. Todavia, o § 4o do art. 14 excepciona essa regra ao prever a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. O referido dispositivo dispõe que: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Nesse caso, a Lei acrescenta expressamente outro pressuposto para a ensejar a obrigação de indenizar os danos sofridos pelo consumidor.
7. Na hipótese, o acervo probatório evidencia defeito na prestação dos serviços contábeis. O atraso na entrega de documentos por parte do contador ensejou na aplicação de multas tributárias.
8. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Em homenagem à Sumula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível, em tese, que pessoa jurídica sofra dano moral em âmbito de contrato de consumo. Todavia, como a pessoa jurídica não possui, ao contrário da pessoa natural, todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, imagem, nome etc.).
9. O prejuízo à atividade comercial da pessoa jurídica, desacompanhada de comprovação de danos à sua reputação social (honra), não gera compensação por dano moral. A autora não comprovou, sequer descreveu, a existência de prejuízos à sua reputação decorrente do fato do serviço. Em síntese, a falha na prestação dos serviços contábeis não ofendeu nenhum direito da personalidade da pessoa jurídica.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.